Tribunal: TJSP
Processo: 2041069-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indefere constrição judicial sobre verba salarial – Incidência sobre o percentual de 30% - Inconformismo – Possibilidade - Peculiaridades do caso concreto – Ausência de prova contundente de excessiva onerosidade – Ainda que assim não fosse atualmente há mitigação referente à impenhorabilidade de verbas salariais -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indefere constrição judicial sobre verba salarial – Incidência sobre o percentual de 30% - Inconformismo – Possibilidade - Peculiaridades do caso concreto – Ausência de prova contundente de excessiva onerosidade – Ainda que assim não fosse atualmente há mitigação referente à impenhorabilidade de verbas salariais - Decisão reformada - Necessidade, porém, de redução do percentual – Limitação da penhora ao patamar de 12% da renda líquida mensal - Recurso provido em parte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041069-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRÉIA
MARIA URBANSKI, é agravado MAURO CESAR ALMEIDA VENTURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041069-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22361 – São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2041069-80.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Andréia Maria Urbanski
Agravado: Mauro Cesar de Almeida Ventura
Juiz(a): Paulo Guilherme Amaral Toledo
Voto 22.361
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TITULO
EXTRAJUDICIAL Decisão que indefere constrição judicial
sobre verba salarial Incidência sobre o percentual de 30% -
Inconformismo
Possibilidade - Peculiaridades do caso
concreto
Ausência de prova contundente de excessiva
onerosidade
Ainda que assim não fosse atualmente há
mitigação referente à impenhorabilidade de verbas salariais -
Decisão reformada - Necessidade, porém, de redução do
percentual Limitação da penhora ao patamar de 12% da renda
líquida mensal - Recurso provido em parte, com observação.
ANDRÉIA
MARIA
URBANSKI
agrava
de
instrumento da decisão proferida nos autos da ação de execução de título
extrajudicial que move em face de MAURO CESAR DE ALMEIDA
VENTURA, pela qual o MM. Juízo a quo indeferiu pedido de penhora
sobre 30% dos vencimentos do executado.
Aduz a agravante, em síntese, que a decisão recorrida
deve ser reformada, pois proferida em confronto com seus interesses.
Sustenta que restaram infrutíferas diversas diligências
empreendidas na tentativa de localização de bens do executado
passíveis de penhora, não restando outra alternativa senão recorrer à
penhora sobre percentual dos seus vencimentos.
Colaciona jurisprudências a respeito da matéria.
Sem pedido liminar requer o provimento recursal com
reforma do decisum recorrido a fim de seja determinada a penhora como
requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041069-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22361 – São Paulo
3
Recurso tempestivo, isento de preparo, dispensada a
intimação da parte adversa para apresentação de contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
para cobrança de crédito. Alega a exequente que foi fiadora, tendo
assumido obrigação em contrato de locação no qual o executado foi
locatário. Quitou a dívida contraída no processo em questão e busca
ressarcimento do seu prejuízo.
Depreende-se dos autos que diversas foram as
diligências empreendidas para localização de bens do executado não
havendo satisfação do saldo devedor existente. Assim foi requerida
penhora sobre 30% dos seus vencimentos, com indeferimento do
pedido por meio da decisão recorrida, o que gerou o inconformismo em
questão.
O reclamo recursal merece parcial reparo.
Trata-se de pedido de penhora sobre percentual de
verba salarial com alegações de que é o entendimento jurisprudencial.
Vale ressaltar que não se vislumbra dos autos
nenhuma indicação de qualquer outro bem para a satisfação do crédito
aqui cobrado.
Em que pese o entendimento exarado, com razão a
irresignação em questão, eis que plenamente cabível a realização da
penhora na forma como pretendida, contudo, há de ser observadas
peculiaridades do caso concreto.
Na hipótese, foram realizadas diversas diligências em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041069-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22361 – São Paulo
4
busca de satisfação do crédito, todavia, sem êxito e a prova trazida aos
autos notadamente a Declaração de Imposto de Renda - fls. 44/52,
comprova que o executado percebe renda mensal considerável.
Há de se convir, ainda, que a jurisprudência vem
mitigando a regra legal da impenhorabilidade de salário, permitindo
assim a incidência da penhora mesmo diante de sua natureza alimentar.
Tais garantias acabam por se confrontar com os
interesses dos credores e com o próprio princípio da efetividade da
tutela jurisdicional.
Por este motivo, mesmo se considerando a verba de
natureza alimentar como absolutamente impenhorável, é possível a
flexibilização do dispositivo em determinadas circunstâncias.
Nesses casos, a impenhorabilidade pode ser afastada
mediante um juízo de ponderação dos valores envolvidos à luz do
princípio da proporcionalidade.
Ensina Fredie Didier Jr.:
“O princípio da efetividade garante o direito
fundamental à tutela executiva que se traduz nas seguintes premissas:
a) a interpretação das normas que regulamentam a tutela executiva
tem de ser feita no sentido de extrair a maior efetividade possível; b) o
juiz tem o poder-dever de deixar de aplicar uma norma que imponha
restrição a um meio executivo, sempre que essa restrição não se
justificar à luz da proporcionalidade, como forma de proteção a outro
direito fundamental; c) o juiz tem o poder-dever de adotar os meios
executivos que se revelem necessários à prestação integral da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041069-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22361 – São Paulo
5
executiva”.1
Inexistem nos autos provas contundentes que
direcionem a conclusão de que a constrição dos valores em questão
comprometerá as necessidades básicas do devedor. Assim, nada obsta
que esta verba seja penhorada para quitação da obrigação não paga.
Desta forma, pelo princípio da razoabilidade e
proporcionalidade necessário se faz o reconhecimento de que salários
se prestam sim, a satisfazer as obrigações assumidas pelo devedor, caso
não sejam cumpridas.
Mesmo se considerando a verba de natureza salarial
como absolutamente impenhorável, é possível a flexibilização do
dispositivo em determinadas circunstâncias, como no presente caso, já
que não houve comprovação de onerosidade excessiva ao devedor.
Embora o art. 833, do Código de Processo Civil
disponha sobre a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria, é possível a
mitigação haja vista haver casos com sobras razoáveis, as quais, desta
forma, perdem o caráter de impenhoráveis.
Todavia, tal pretensão deve ser analisada com
moderação, sopesando-se por um lado a necessidade de manter a
subsistência do devedor e de outro a tutela dos interesses do credor,
diante da situação fática.
Assim sendo, reputo cabível a reforma da decisão
recorrida, contudo, por ora, a penhora deverá incidir sobre 12% dos
proventos mensais do executado, eis que é primordial buscar a
1 Didier Jr., Fredie. Cunha, Leonardo José Carneiro da. Braga, Paula Sarno. Oliveira, Rafael. Curso de Direito
Processual Civil. Execução. Vol. 5. Salvador: Jus Podivm, 2009, p.47.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041069-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22361 – São Paulo
6
preservação da sua subsistência.
Deste modo, para assegurar o desenvolvimento útil ao
processo há de ser reformada a decisão recorrida, observando-se,
porém, que a penhora deverá obedecer ao limite de 12% e não 30%
sobre os proventos mensais do executado/agravado.
Consequentemente, diante da prova, dos argumentos
expostos, as providências e atos já determinados para a evolução do
feito, conclui-se que a pretensão da agravante comporta parcial
reparo.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, com
observação.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator